Tribunal: TJES
Processo: 0000002-34.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-34.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DENUNCIA APTA - AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em face de sentença que norteou a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a comprovação da autoria quanto ao crime de tráfico e a juridicidade na aplicação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Foram devidamente observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal – exposição do fato criminoso, todas as circunstâncias com relação aos denunciados, a qualificação de cada um dos acusados, e a classificação do crime, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para fins de recebimento da inicial.

Não se vislumbra mácula capaz de cercear a defesa dos acusados, tendo sido pormenorizadas as condutas atribuídas de forma satisfatória, de modo a propiciar o devido exercício do contraditório e ampla defesa.

A autoria
do crime imputado
também fora devidamente comprovada com relação aos denunciados, ora apelantes, diante do panorama delineado nos autos. A abordagem decorreu de inúmeras denúncias precedentes quanto a prática do tráfico de drogas, e de fundada suspeita; a prática do transporte da droga por parte dos recorrentes, a fuga, e a dispensa da droga, realmente revelam
animus
para a prática do delito denunciado.

- Também a prova produzida nos autos se revela apta para se concluir que o depósito das drogas na conhecida residência de
Vitheison Santiago
, e o manuseio de materiais utilizados com frequência para fins de preparação de drogas, comprova da mesma forma claros desenvolvimentos de atos para o comércio ilícito de drogas.

- Tudo conforme provas produzidas

desde a gênese, e em juízo, inclusive conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, não havendo que se falar em absolvição, dúvidas que implicariam na absolvição, ou desclassificação.

- As teses de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal se projetaram de forma isolada e não comprovada, e sabemos, o tráfico pode perfeitamente ser praticado por usuários.

No que se refere às penas aplicadas, afere-se juridicidade e razoabilidade nos respectivos capítulos da sentença, e por este motivo o ponto não fora objeto de irresignação.

Pertinente o entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que, com relação a
VITHEISON SANTIAGO MOREIRA,
as circunstâncias do caso concreto ( requisito subjetivo) e o seu invariável proceder - de iniciativa de atos para fins de regular prática do tráfico de drogas, inclusive com condenação imposta, não transitada, revelam a insuficiência e a inadequação da almejada substituição da pena corporal imposta.

Cabe ao Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira, eis que analisará provas contemporâneas para tanto.

4. TESE:

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS Nº 0000002-34.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA E JHAISON SANTOS SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta em favor de
JHAISON SANTOS SANTIAGO
e
VITHEISON SANTIAGO MOREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença condenatória prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, cujo conteúdo, em síntese, impôs condenação aos recorrentes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz
em os apelantes, em síntese, que:
1.
A denúncia
é inepta;
2.
N
ão foram produzidas provas aptas para fins de implementação da condenação;
3.
Quanto a Vitheison Santiago se revela possível a substituição da pena corporal imposta.

Pois bem. Eis os termos da exordial acusatória:

“
Consta dos autos do IP/APFD que no dia 02 de janeiro de 2021 por volta das 21h00min, as margens da rodovia que liga os municípios de Ponto Belo/ES e Mucurici/ES, policiais militares, ao realizarem patrulhamento tático motorizado e após abordagem dos ora denunciados, constataram que estes transportavam consigo material entorpecente, sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar, a saber:

01 (uma) porção de substância similar a crack, pesando aproximadamente 5 (cinco) gramas, que se fracionadas renderia o equivalente a 25 (vinte e cinco) pedras da substância.

Que no dia e hora descritos, a guarnição, durante a realização de suas ações ostensivas e de preservação da ordem pública, recebeu a informação que dois indivíduos, residentes no Município de Ponto Belo/ES e com as características dos denunciados, estariam próximos de realizar a entrega de uma carga de entorpecentes no Município vizinho, Mucurici/ES, a bordo de uma motocicleta de cor prata.

De posse das informações, a patrulha organizou um cerco próximo a entrada da cidade, com vistas a certificar a noticia criminis. Ao se aproximarem, fora dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos aos denunciados, os quais não obedeceram foram obedecidos, oportunidade em que aumentaram a velocidade da motocicleta e evadiram-se do local pelas ruas da cidade, colocando em risco, inclusive, a integridade física dos transeuntes.

Restou constatado que durante a perseguição policial o denunciado Jhaison (passageiro do veículo conduzido pelo denunciado Vitheison) se desfez de um invólucro, lançando-o na via, o qual posteriormente, após lograrem êxito na abordagem, a polícia verificou tratar-se da substância entorpecente citada no início da exordial.

Dando seguimento a abordagem, ao se dirigirem a residência, que segundo informações os denunciados utilizariam como ponto de venda dos entorpecentes, a guarnição encontrou 07 (sete) buchas da substância similar a maconha dentro da geladeira, bem como materiais utilizados para o manuseio de entorpecentes, tais como: pratos, facas, giletes, bancadas com resquícios de crack, bem como embalagens de chup-chup.

Considerando o contexto de apreensão (entorpecentes em quantidades significativas bem como os petrechos para preparação e venda dos mesmos), resta indene de dúvidas a destinação ou finalidade mercantil do depósito e ocultação dos entorpecentes apreendidos com os denunciados.

Pelo exposto, os denunciados VITHEISON SANTIAGO MOREIRA e JHAISON

SANTOS SANTIGADO praticou as condutas elencadas no articio 33, caput da

Lei 11.34312006”.

Em que pese as respeitáveis teses externadas pelo recorrente, para fins de atendimento de suas pretensões, analisando detidamente os autos verifico que o recurso não merece acolhimento.

Como visto, foram devidamente observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal – exposição do fato criminoso, todas as circunstâncias com relação aos denunciados, a qualificação de cada um dos denunciados, a classificação do crime, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa para fins de recebimento da inicial.

Não se vislumbra mácula capaz de cercear a defesa dos acusados, tendo sido pormenorizadas as condutas atribuídas aos denunciados/recorrentes de forma satisfatória, de modo a propiciar o devido exercício do contraditório e ampla defesa.

A autoria
do crime imputado
também fora devidamente evidenciada com relação aos denunciados, ora apelantes, diante do panorama delineado nos autos após instrução. A abordagem, decorrente de inúmeras denúncias precedentes quanto a prática do tráfico de drogas, e de fundada suspeita; a prática do transporte da droga por parte dos recorrentes, a fuga, e a dispensa da droga, realmente revelam
animus
para a prática do delito denunciado e comprovado.

Também entendo que a prova produzida nos autos se revela apta para se concluir que o depósito das drogas na conhecida residência de
Vitheison Santiago
, e o manuseio de materiais utilizados com frequência para fins de preparação de drogas, revelam da mesma forma claros desenvolvimentos de atos para fins de comércio ilícito de drogas.

Tudo conforme as provas produzidas

na gênese, e em juízo, inclusive conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, não havendo que se falar em absolvição, dúvidas que implicariam na absolvição, ou desclassificação.

As teses de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal se projetaram de forma isolada, e não comprovada, e sabemos que o tráfico pode perfeitamente ser praticado por usuários.

Como de amplo conhecimento o depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelos denunciados e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que os primeiros buscam invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que, repita-se, não se comprovou nos autos.

No que se refere
às penas
aplicada
s
, afiro juridicidade e razoabilidade nos respectivos capítulos da sentença, e por este motivo por certo o ponto não fora objeto de irresignação.

Por fim, perfilho do entendimento manifestado na instância antecedente, no sentido de que, com relação a
VITHEISON SANTIAGO MOREIRA,
as circunstâncias do caso concreto e seu invariável proceder - de iniciativa de atos para fins de regular prática do tráfico de drogas, inclusive com condenação imposta, não transitada, revelam a insuficiência e a inadequação da almejada substituição da pena corporal imposta.

In casu, data vênia, entendo que a substituição não se revela suficiente à luz de requisito subjetivo, não suficiente para ressocializar, retribuir o crime e prevenir possíveis futuras práticas criminosas.

Cabe ao Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira, eis que analisará provas contemporâneas para tanto.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal)
Acompanhar